Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708669-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EMMANUELLE LAMOUNIER LEMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMMANUELLE LAMOUNIER LEMES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pela ora recorrente contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela autora (Proc. n.o 0743895-63.2021.8.07.0001). Em apertada síntese, a agravante defende que ficou comprovado nos autos a sua hipossuficiência financeira, uma vez que não possui vínculo empregatício, ressaltando que foi exonerada, em 31.07.2020, do cargo comissionado que exercia junto à Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, o que motivou o inadimplemento do contrato objeto da execução promovida pelo banco agravado. Aduz, ainda, que se encontra superendividada, conforme extratos emitidos pelo SERASA, juntados aos autos. Entende que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a liminar para deferir a gratuidade de justiça pleiteada. Por meio do despacho de id 33777473, a agravante foi intimada para apresentar documentos hábeis a permitir a análise da alegada hipossuficiência, apresentando resposta, conforme a petição de id 34243859 e documentos anexos. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em um primeiro exame, em que pese à demonstração, em tese, da probabilidade do provimento do recurso, com a juntada, pela agravante, dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica (id 34243859), não se vislumbra o periculum in mora. Isso porque, em consulta aos autos de origem (Proc. n.o 0743895-63.2021.8.07.0001), foi proferida sentença, em 01.04.2022, extinguindo os embargos à execução opostos pela ora agravante, por perda superveniente do interesse de agir, ao fundamento de que, “nos autos da ação de execução de título extrajudicial conexa, foi proferida sentença extintiva homologando a desistência formulada pelo exequente, após anuência da parte executada, ora embargante” (id 120353604). Assim, embora permaneça o interesse recursal da agravante quanto ao julgamento do presente recurso, especialmente porque fora condenada, na origem, ao pagamento de custas processuais, não se vislumbra o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive diante do rito abreviado do agravo de instrumento. Nesta linha de ideias, inexiste um dos requisitos processuais necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações, bem como a apresentação de contrarrazões, posto que não aperfeiçoada a relação processual. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator